Tribunal: STF
Processo: Rcl 73414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Martins e Lemos Advogados Associados S/S contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0801735-53.2023.4.05.0000) que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 47.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2. A empresa Autora, a qual a Reclamante foi patrona, ajuizou ação ordinária que tramitou sob o nº 0808382-92.2015.4.05.8100, perante à 8ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Fortaleza-CE, com pedido de tutela antecipada, para declarar a inexistência de relação-jurídico tributária que impusesse à mesma ao recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS com a inclusão, em suas bases de cálculo, do ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias por ela efetivada, bem como para condenar a União Federal – Fazenda Nacional à compensação dos valores pagos a tais títulos, relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devidamente atualizado pela SELIC. 



    [...]



    6. As decisões acima transitaram em julgado e, em face do trânsito em julgado, foi procedida a execução de sentença, pelos causídicos, única e exclusivamente, para fins de execução dos honorários sucumbenciais, posto que a empresa Autora decidiu por exercer o direito ao crédito junto ao fisco federal.



    7. Após liquidação dos valores em questão, mediante realização de perícia judicial inclusive, a sentença julgou o cumprimento de sentença, confirmando o valor devido a título de honorários, ao passo que negou provimento à impugnação apresentada pela Fazenda Nacional, nos seguintes termos:



    [...]



    8. Cumpre dispor que a Fazenda Nacional, irresignada com a decisão que rejeitou a sua impugnação à execução de sentença, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão, esse autuado sob o nº . 0801735-53.2023.4.05.0000, exclusivamente para requerer o sobrestamento da execução de honorários advocatícios até que houvesse o resultado da compensação administrativa do crédito da parte Autora. 



    [...]



    10. A c. Turma do TRF 5ª Região entendeu, eminente Ministro, que a execução de sentença de honorários sucumbenciais deveria ficar suspensa, aguardando a homologação da compensação a ser realizada pela empresa autora da ação transitada em julgado, contrariando o quanto determina a Súmula Vinculante 47, no que cabe à natureza alimentar e o caráter autônomo dos honorários sucumbências, tendo contrariado, inclusive, os próprios termos da sentença transitada em julgado que, em momento algum, condicionou a execução dos honorários sucumbenciais à homologação das compensações a serem realizadas pela Autora da ação junto ao fisco federal.



    [...]



    21. A presente reclamação visa, desta forma, garantir a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal, proferida na Súmula Vinculante nº 47, que reconhece caráter e natureza alimentar quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.



    [...]



    43. O que se reclama, portanto, é que este Supremo Tribunal Federal faça valer a Súmula Vinculante no 47 e, determine, de pronto, que o devido pagamento dos honorários sucumbenciais, considerando toda a peculiaridade do caso, perícia judicial para levantar a base de cálculo dos honorários, cálculos do próprio valor dos honorários sucumbenciais pela contadoria do fórum, assim como a homologação dos cálculos pelo juízo de piso, sem que a Fazenda tivesse se insurgido em face dos mesmos.”



    Ao final, no mérito, requer “a integral PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, cassando-se o entendimento sobre o tema em desacordo com sua Súmula Vinculante nº 47, ou determinando-se medida adequada à observância de sua jurisdição, consoante disposto no art. 161, III, do Regimento Interno dessa Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 47, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma de confronto apontado. No acórdão reclamado, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não negou o caráter alimentar dos honorários advocatícios de sucumbência objeto de execução pelo ora Reclamante, mas, apenas decidiu pela necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença no caso concreto, até que seja concluída a liquidação e compensação da condenação principal junto ao Fisco, uma vez que “o cálculo dos honorários sucumbenciais depende da definição do valor da condenação, é dizer, do montante do crédito tributário, e que ainda será definido na esfera administrativa”.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos utilizados na referida decisão (eDoc. 4, fl. 2-13):



    “Trata-se de agravo de instrumento da União (Fazenda Nacional), em contrariedade à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, onde o ente público foi condenado a restituir/compensar os valores pagos indevidamente pela inclusão irregular do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre esses valores, com observância do que dispõe o art. 85, § 3º, do CPC. Contudo, o presente cumprimento de sentença tem como objeto tão somente o pagamento da verba honorária já que o crédito principal está sendo perseguido na via administrativa, mediante compensação. 



    [...]



    No caso dos autos, a sociedade empresária restou vitoriosa em ação sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas requereu administrativamente a compensação, o que significa que o cálculo dos honorários advocatícios depende do valor que vai ser finalmente homologado na seara administrativa, de modo que e inviável o cumprimento de sentença relativo a esses honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação. 



    Assim, a Fazenda tem razão ao pedir que seja suspensa a execução. 



    Ora, se o cálculo dos honorários sucumbenciais depende da definição do valor da condenação, é dizer, do montante do crédito tributário, e que ainda será definido na esfera administrativa, não há como, por agora, considerar-se possível sua aferição em sede de cumprimento de sentença. Justo por essa razão a executada requer o sobrestamento da execução de honorários advocatícios até que haja o resultado da compensação administrativa.



    [...]



    Dado que o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais deve ficar suspenso, aguardando a homologação da compensação, é o quanto basta para o provimento do agravo da Fazenda, prejudicado seu argumento sobre ocorrência de suposto prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 



    Mercê do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA NACIONAL.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente